Tribunal: TJDFT
Processo: 0727357-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727357-75.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CÍCERO NOGUEIRA FEITOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Furto simples. Crime impossível. Monitoramento eletrônico. Princípio da insignificância. Tentativa. Reiteração criminosa. Prisão preventiva. 1 - Conforme entendimento sumulado do e. STJ, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível o crime de furto (súmula 567). 2 - Não se aplica o princípio da insignificância se o valor do objeto furtado é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3 – Se o agente é preso na área externa do supermercado em que fez a subtração, na posse da res furtiva, quando essa não mais estava na esfera de vigilância da vítima, tem-se por consumado o furto, e não tentado. 4 - Primário o acusado e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa. 5 - A reincidência impede seja reconhecido o furto privilegiado e diminuída a pena em razão do pequeno valor da coisa subtraída. 6 – Reincidente o réu não se substitui a pena de reclusão por restritiva de direito, sobretudo porque a medida não é socialmente recomendável (art. 44, § 3o, do CP), nem se suspende a pena (art. 77, do CP). 7 - A reiteração criminosa, com condenação transitada em julgado pela prática de furto, e o fato de não ter residência fixa justificam a prisão preventiva do acusado como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 8 – Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14 e 17, ambos do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido, tendo em vista que teria ocorrido tentativa de furto; b) artigo 59 do CP, ao argumento de que a reprimenda não poderia ter sido majorada, por estar cumprindo pena de crime anterior, o que resultaria em bis in idem; c) artigo 33 do CP, afirmando que a reincidência, por si só, não impediria a aplicação do princípio da insignificância, ficando a análise de cada caso a critério do juízo; d) artigo 44, § 3o, do CP, com vistas à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 14, 17 e 59, todos do CP, e 386, inciso III, do CPP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 33 do CP, pois o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou que o valor da res furtiva ultrapassa a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Para infirmar tal conclusão seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas acostado aos autos, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com os sufragados pela Corte Superior, no sentido de que “considerando o valor da res furtivae, avaliada em R$ 225,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), portanto, superior a 10% do salário-mínimo à época do fato, em 2017, que correspondia a R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), resta superado o critério jurisprudencialmente adotado e ausente o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico” (HC 542.433/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 14/2/2020), e que “a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável” (RHC 118.548/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/12/2019) e que Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à indigitada contrariedade ao artigo 44, § 3o, do CP, na medida em que a orientação exposta no acórdão guerreado se encontra em harmonia com o STJ, o qual já decidiu que “a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se insuficiente quando há reincidência e a medida não se mostra recomendável (art. 44, II e § 3o, do CP)” (HC 509.589/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027